Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DURANTE GRAVIDEZ DA BENEFICIÁRIA. TEMA 1.082 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MULTA ARBITRADA NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para restabelecer o contrato de plano de saúde da beneficiária.
2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. No caso concreto, após consulta aos autos originários, verifica-se que, além de o plano de saúde não ter comprovado que a rescisão está valendo para todos os associados, também realizou a rescisão em data anterior a 12 meses de vigência, eis que a própria agravante juntou comprovante de que o plano teve início em 10/1/2024. E, ainda que referido prazo tivesse sido respeitado, também não logrou êxito em demonstrar que a beneficiária foi notificada com 60 (sessenta) dias de antecedência da data de rescisão. Aliás, há que ponderar ainda que o CDC estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara, de modo que a transparência e a comunicação eficaz entre as partes são essenciais para proteger os direitos dos consumidores; bem como o códex consumerista estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
4. No que concerne ao pedido de minoração da multa, não há nada a prover, porquanto o valor de R$ 1.000,00 fixado não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.